Tribunal: TJMT
Processo: 1007789-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
RAI no 1007789-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DANIELA APARECIDA MOLINET LUNARDI
AGRAVADO: BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIELA APARECIDA MOLINET LUNARDI em face da decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral no 1002608-25.2021.8.11.0037, ajuizada contra BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA que indeferiu a tutela provisória de urgência para a suspensão da inclusão do nome da autora, ora agravante, em órgão de proteção ao crédito, por inadimplência em cessão de crédito que tinha como objeto o Contrato de Compra e Venda de Grãos no 01-0371-2018-083.
Em suma, aduz a agravante que promoveu uma cessão de crédito em favor da agravada em 1o de novembro de 2017, relativa a um contrato de COMPRA E VENDA DE SOJA FUTURA no 01-0371-2018- 083, o qual foi originariamente firmado em 26 de outubro de 2017, junto à LOUIS DREYFUS COMPANY.
Prossegue afirmando que a cessão do crédito possuía cláusula de condição suspensiva, eis que a empresa requerida/agravada somente teria o direito de receber o crédito no lugar da cedente (agravante), com o cumprimento integral do contrato em que ocorreu a cessão dos direitos creditórios (item b do “Considerando” e itens 1, 3, 4 e 5 da cessão).
Pondera ainda que, por situações alheias à sua vontade, não adimpliu sua obrigação contratual, não efetuando a entrega dos grãos vendidos no contrato sob a modalidade de compra e venda futura, de modo que a LOUIS DREYFUS COMPANY, por não receber os produtos, ficou desobrigada de realizar qualquer pagamento.
No mais, enfatiza que em decorrência dos fatos firmou um acordo com a LOUIS DREYFUS COMPANY para pagar indenização prevista no contrato originário, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).
Todavia, em 30/04/2018, a agravada incluiu o nome da agravante no cadastro de proteção ao crédito (SERASA), imputando-lhe o status de devedora de um contrato de cessão de crédito, no qual além de figurar como cedente, não assumiu a obrigação pelo pagamento do débito.
Por fim, pugna pela liminar recursal para determinar que a agravada proceda a exclusão do nome da agravante do cadastro de restrição ao crédito, protestos ou quaisquer outros cadastros que lhe imputem a existência de dívida em questão, sob pena de multa ou outros meios coercitivos legais.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria ação de origem, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Ante exposto, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora